Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 1010775-16.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 3264-23.2018.8.11.0063
Embargante: Município de Cuiabá
Embargado: Nicolas Freitas Silva, representado por sua genitora Lilian dos Santos Rocha Freitas
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORIGINÁRIA SENTENCIADA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Havendo sentença que julga a ação originária, o Recurso de Agravo de Instrumento está prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão colegiada, que, nos autos do Agravo Interno, desproveu o recurso e manteve a concessão da liminar, proferida na ação originária.
O Embargante afirma que o decisum está eivado de vícios, qual seja omissão, em razão de que não há, nos autos, qualquer comprovação de urgência, a justificar o fornecimento do suplemento alimentar em favor do menor Embargado, além de que o parecer do NAT foi nesse mesmo sentido.
Alega que o menor substituído é somente alérgico à proteína do leite, e que o suplemento alimentar postulado deve ser utilizado nas hipóteses em que a criança possua desnutrição, como forma de suprir alguma deficiência nutricional, o que não é o caso dos autos.
Afirma, desse modo, que a decisão recorrida deixou de considerar tal assertiva, assim como não se manifestou, quanto ao pleito de redução do número de latas, estabelecido pelo Douto Juízo de Primeiro Grau.
Posto isso, o Embargante requer sejam sanadas as omissões.
O Embargante deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 53288997).
É o relatório.
DECIDO.
Não obstante as razões apresentadas nestes Embargos de Declaração, extrai-se, da consulta aos autos de Primeiro Grau, que a Ação de Obrigação de Fazer n. 3264-23.2018.8.11.0063 foi julgada, nos seguintes termos:
5. Dispositivo
Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:
a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer 08 (oito) latas do suplemento alimentar Aptmil Pepti ou Althera, em favor da criança Nicolas Freitas Silva;
b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer 08 (oito) latas do suplemento alimentar Aptmil Pepti ou Althera, em favor da criança Nicolas Freitas Silva, enquanto perdurar a necessidade;
c) Oficie-se ao relator do Agravo de Instrumento 1010775-16.2019.8.11.0000, dando-lhe ciência desta sentença;
d) Intime-se a parte Requerente para que, de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso do suplemento alimentar pela criança;
e) Certifique-se, se há saldo residual na conta vinculada a estes autos; em caso positivo, devolva-se aos entes públicos;
f) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC;
g) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2o, do ECA;
Desse modo, não mais persiste o interesse nos recursos de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento, visto que o acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser o presente feito considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso está prejudicado, em razão da perda do interesse recursal superveniente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO destes Embargos de Declaração e, de consequência, o Agravo de Instrumento, por considerá-los prejudicados, ante a ausência de interesse recursal superveniente.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.